Tribunal: TJSP
Processo: 2132422-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente que cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para 17.06.2024, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente que cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para 17.06.2024, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. No presente caso, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde. Ordem denegada.